Tribunal: STF
Processo: RE 1546036
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue transcrita:   



    TRIBUTÁRIO. LEI Nº 12.996/2014. DESISTÊNCIA DO PARCELAMENTO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº. 13/2014. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. VIOLAÇÃO. 1. Discutindo-se acerca de atos concretos (impossibilidade de adesão ao parcelamento da Lei n.º 12.996/2014, em razão das restrições estabelecidas pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº. 13 de 30 de julho de 2014), não há que se falar em carência de ação pela impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Preliminar que se rejeita. 2. Com a edição da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº. 13 de 30 de julho de 2014, foram criadas limitações à adesão ao parcelamento não previstas na Lei n.º 12.996/2014, para aqueles contribuintes que já tinham aderido ao Refis da Crise (Lei nº 11.941/2009). 3. A Portaria Conjunta PGFN/RFB nº. 13/2014 ao estabelecer desistência do parcelamento anterior, inovou em matéria onde a lei ordinária não tratou, violando, pois, o princípio da reserva legal. 4. Apelação e remessa oficial desprovidas (doc. 73, pp. 3-4).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 88).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, LXIX; 37; e 93, IX, da mesma Constituição (doc. 93). Sustenta-se, ainda, que:



    [...] a hipótese vertente é de rescisão de um parcelamento para adesão a outro (art. 5º, § 1º, III da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 13/2014), sendo certo, ademais, que a própria situação fática que a impetrante tentou reproduzir nestes autos não corresponde à realidade das coisas. 



    Sim, trata-se de rescisão do parcelamento disciplinado pela Lei 11.941/2009 (inclusive por força de exclusão!) para viabilizar a adesão ao novo parcelamento trazido pela Lei 12.996/2014, uma questão também de opção do devedor, bastando ver que o seu art. 2º, § 1º textualiza que poderão ser pagas ou parceladas as dívidas que especifica, segundo as suas prescrições, a significar outra realidade. 



    Nessa toada, é evidente que o novo cenário posto à disposição do devedor não poderia ser tomado como simples continuidade do outro cenário que deixou de existir, não só por força da sua exclusão, mas também por opção do devedor, daí ser completamente impróprio falar-se em "migração"!



    Até porque não faria o menor sentido dar nova oportunidade ao devedor, alongando o pagamento da sua dívida e, ainda por cima, aproveitando todas as benesses por ele já desfrutadas sob a égide do parcelamento roto. Isso seria a criação de um terceiro parcelamento nos moldes desejados pelo Impetrante. O que não se sustenta. 



    Noutros termos, se o devedor, por opção, resolveu desistir do parcelamento antigo (ou dele foi excluído, caso da impetrante!) para poder aproveitar a nova oportunidade trazida pela Lei 12.996/2014, é claro e evidente que não tem como trazer a bagagem formada a partir do parcelamento regido pela Lei 11.941/2009, e isso não se constitui em nenhuma novidade e muito menos em ilegalidade (doc. 93, p. 8).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 93, pp. 4-5).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Ausência de prequestionamento do art. 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. III – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos arts. 5°, XXII; 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°; 150, IV; e 170, II, da Lei Maior. IV – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. V – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.457.915 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. COMPENSAÇÃO. LC 122/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. 1. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. A peça de recurso não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, uma vez que não foi apresentada mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.185.918 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/10/2019 – grifei).  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, II, E 150, I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação, no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, da preliminar formal de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.217.437 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/11/2019 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. É imprescindível a apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. No caso, as razões do recorrente restringiram-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente acerca do tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.428.706 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/6/2024 – grifei).



    Além disso, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado precedente:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).  



    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.456.699 AgR/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 20/2/2024, cuja ementa passo a transcrever:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (grifei).



     



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator